Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE IOF. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. RESOLUÇÃO 4.882/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Na hipótese, as taxas estipuladas estão em conformidade com a taxa média de mercado praticada no tempo da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.
3. A cobrança do IOF decorre de imposição legal (Decreto 6.306/2007, artigos 2o, I, "a", 4o e 5o, I). É legítima sua inclusão no valor financiado, com a incidência dos encargos contratuais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS.
4. O art. 2o da Resolução 4.882/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que, em caso de atraso no pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, arrendamento mercantil financeiro, faturas de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós-pagos, podem ser cobrados, exclusivamente, os seguintes encargos: (i) juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado; (ii) multa, nos termos da legislação em vigor; e (iii) juros de mora, conforme a legislação aplicável. Assim, não há ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios juntamente com juros de mora. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.